Tribunal: TJES
Processo: 5006920-87.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006920-87.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: TAYNA DE FREITAS NASCIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5006920-87.2022.8.08.0048

RECTE.:
MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA.

RECDA.:
TAYNA DE FREITAS NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
FUNCIONÁRIA DE CINEMA QUE ACUSOU A PARTE AUTORA INDEVIDAMENTE DE ENTRAR NA SESSÃO SEM PAGAR
.
SITUAÇÃO EXPOSTA NAS REDES SOCIAIS.

LESÃO MORAL
CARACTERIZADA
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7152998. Contrarrazões Id. 7153003, estando a Autora/Recorrida assistida de advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
7152998
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
7152997
)
, em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do SHOPPING MESTRE ALVARO, e determino a sua exclusão da relação processual e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA a indenizar a Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta data.
”

Trata-se de
ação indenizatória por danos morais e materiais
sob argumento de que a requerente comprou ingresso para assistir o filme “The Batman” junto de seus amigos. Antes de entrar na sessão, foi exigido o comprovante de vacinação. Porém, a autora não apresentou o comprovante e o seu namorado, que já havia entrado na sessão mesmo sem tomar a vacina, voltou para tentar conversar com os atendentes. Os demais integrantes do grupo foram para a sala. Quando chegaram no local, a gerente afirmou que o filme estava pausado, pois o grupo que estava entrando naquele momento não havia pago os ingressos. O grupo foi vaiado pelas demais pessoas que estavam na sessão, inclusive uma “influencer” teria feito postagem nas redes sociais nesse sentido. Uma amiga da autora foi questionar a gerente sobre essa informação, pois não houve falta de pagamento de ingresso, mas tão somente a negativa de entrada em virtude da falta de comprovação da 2ª dose da vacina. Contudo, a gerente afirmou que havia falado sobre a falta de comprovante de vacinação. Com os ânimos exaltados das demais pessoas que queriam assistir ao filme, a autora e seus amigos saíram a sessão. Tentaram reaver o valor dos ingressos, mas sem êx
ito.
O ocorrido teria sido
expost
o
em outras páginas de redes s
ociais
,
acusando a autora e seus amigos de terem entrado na

sessão sem pagar.
Requereram
danos morais e indenização por danos mater
iais referente ao ingresso.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r.
s
entença, alegando
que a autora tentou entrar indevidamente na sessão mesmo tendo sido barrada por não ter tomado a 2ª dose da vacina Covid.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo.
Assim,
restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à
ré
traze
r
aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

No caso dos autos,
a autora alega, em apertada síntese, que ela e seu grupo de amigos tiveram dificuldade para entrar na sessão, pois ela não apresentou o comprovante de vacinação. Contudo, a gerente da vacinação teria pausado o filme e acusado
o grupo de amigos da autora
,
enquanto eles entravam na sessão,
de terem entrado sem pagar na frente dos demais telespectadores que
assistiam ao filme
.

Por sua vez, a ré recorrente afirma que a autora entrou na sessão mesmo depois de ser impedida de entrar por não ter tomado a 2ª dose da vacina. Alegou ainda que seguiu os protocolos sanitários vigentes da época.

Contudo, em que pese os argumentos da empresa recorrente,
restou comprovado pela prova emprestada no Id. 7152965
que
uma funcionária da empresa recorrente
entrou na sessão e
gritou
que
o filme seria pausado em razão de
o
grupo
que estava entrando, que era o da autora, não teria pago os ingressos.

A
pós essa informação começou uma confusão
na sessão, a qual foi
inclusive postada nas redes sociais, consoante Id. 7152884 - Págs. 6/20.

Nesse sentido, em relação a lesão moral, entendo por existente, vez que a funcionária da recorrente
ao comunicar aos demais clientes da sessão de que o filme seria pausado acabou por
imputa
r
à parte autora
a prática de um
crime, causando inegáveis transtornos para a consumidora, extrapolando o mero amargor e aborrecimento cotidiano, de modo a atingir sua personalidade jurídica.
Observa-se que houve evidente falha na comunicação e despreparo por parte dos funcionários para lidar com a situação.
Além disso, a situação foi exposta em redes sociais, inclusive com imagens, o que violou a honra da parte autora.
A
ssim,
vota-
se
pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pel
o
recorrente/requerido.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral,

votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)